Tribunal: TJDFT
Processo: 0032489-67.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. LEI 6.024/74. PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a apelante contra a r. Sentença que julgou procedente a ação de condenação ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente do salário do requerente.
2. Com base no art. 18, da Lei 6.024/74, alega a apelante, ora requerida, que, preliminarmente, os autos devem ser extintos por ter sido decretada a sua falência e, no mérito, que não é devida a repetição do indébito.
3. Contudo, verifica-se que os efeitos da referida lei devem ser mitigados, quando os autos encontram-se na fase de conhecimento, a qual, teoricamente, não faz interferência direta no acervo patrimonial.
4. No que diz respeito à repetição do indébito, esta é devida, pois a natureza da relação existente entre as partes é consumerista, a qual permite o pagamento em dobro dos descontos realizados indevidamente do consumidor (art. 14, CDC).
5. Recurso conhecido e não provido.
6. Em face da sucumbência, majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.